Tribunal: TJSP
Processo: 0000682-83.2017.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000682-83.2017.8.26.0575/50000 - São José do Rio Pardo
Embargante: José Wanderlei de Assis
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16660
Registro: 2020.0000171285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000682-83.2017.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante JOSÉ WANDERLEI DE ASSIS, é embargado COLENDA 11a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000682-83.2017.8.26.0575/50000 - São José do Rio Pardo
Embargante: José Wanderlei de Assis
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16660
Embargos de declaração Pretensão de simples
prequestionamento da matéria Descabimento,
pois os embargos de declaração sujeitam-se aos
limites traçados pelo art. 619, do Código de
Processo Penal - Embargos rejeitados.
Vistos.
JOSÉ WANDERLEI DE ASSIS opôs os
presentes embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 364/371, que
negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve sua
condenação por infração ao art. 129, §§ 3o e 4o, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto.
Alega
o
embargante,
pretendendo
o
prequestionamento da matéria, que a decisão é omissa, pois não apreciou
as teses de desclassificação do crime para a modalidade culposa ou
reconhecimento do ato reflexo (fls. 1/3, do apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000682-83.2017.8.26.0575/50000 - São José do Rio Pardo
Embargante: José Wanderlei de Assis
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16660
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Cumpre considerar, de qualquer forma, que após
a análise de todas as teses defensivas, a Turma julgadora concluiu que o
réu ficou alterado e atacou o ofendido de forma violenta e de maneira
desproporcional, quando ele já estava dominado pelo guarda municipal
Rodrigo.
Afinal, as provas indicaram o nexo de causalidade
entre a ação do réu, que atingiu a vítima na cabeça e as lesões que
resultaram de sua ação, que derrubou o ofendido no chão, de sorte que não
era mesmo o caso de desclassificação para o crime de lesão corporal
culposa ou ato reflexo, pois, repita-se, o réu admitiu que tinha a intenção de
atingir a vítima, o que evidencia o dolo de sua conduta.
Assim, na realidade, o que se tem é a evidente
intenção de prequestionar a questão apontada e, na medida em que o ven.
Acórdão bem esclareceu os pontos atacados em sede de apelação, não se
pode afirmar sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR